Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-57.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação revisional de contrato c/c repetição de valores e reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicação do CDC. Contrato de empréstimo consignado. Contrato pactuado em 23/11/2016, quando estava em vigência a Instrução Normativa no 1.016 do INSS, que determinava o limite de 2,34% para fixação de juros. Previsão contratual que está

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação revisional de contrato c/c repetição de valores e reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Aplicação do CDC. Contrato de empréstimo consignado. Contrato pactuado em 23/11/2016, quando estava em vigência a Instrução Normativa no 1.016 do INSS, que determinava o limite de 2,34% para fixação de juros. Previsão contratual que está em consonância com a referida normativa. Determinação limitada aos juros nominais do contrato, de modo que o CET cobrado além do limite não implica em abusividade ou descumprimento da determinação do INSS. Sentença reformada. Sucumbência readequada. Recurso da ré provido, não provido o recurso da autora.